Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704728-08.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CLAUDIO VALTER BECKER RECORRIDOS: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO. NATUREZA JURÍDICA ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TAXA APROVADA EM ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA OPERADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A adesão a associação civil com direito ao uso de área específica para construção de chalé não se confunde com contrato de compra e venda de imóvel ou incorporação imobiliária. 2. A deliberação assemblear que institui a cobrança de taxa para manutenção ou investimentos em infraestrutura, desde que realizada conforme as disposições estatutárias, vincula todos os associados, inclusive aqueles ausentes. 3. Nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Civil, o prazo para a anulação de deliberação tomada em assembleia geral de associação é de três anos. Ajuizada a ação após esse prazo, resta configurada a decadência do direito de impugnar o que foi deliberado. 4. Para a rescisão contratual com restituição de valores, exige-se a demonstração de inadimplemento substancial da parte ré, o que não foi comprovado nos autos. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 475 do Código Civil, sustentando que restou amplamente demonstrado o inadimplemento obrigacional das recorridas ao deixar de implementar a prometida infraestrutura de lazer, devendo, portanto, o contrato ser resolvido em favor da parte inocente na relação obrigacional que ora se evidencia. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Concluo que o contrato em questão possui natureza associativa, não caracterizando, pois, operação de compra e venda de imóvel. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a resolução do contrato pode ser requerida pela parte que não obteve a prestação ajustada, desde que demonstrado o inadimplemento da outra parte. Embora o Apelante afirme que o contrato foi descumprido quanto à obrigação de fornecer infraestrutura de lazer no empreendimento, os documentos apresentados assim não comprovam. Como já ressaltado, o contrato prevê a construção de chalés pelos próprios sócios, sem previsão de execução de obras de infraestrutura pela Ré. O contrato de adesão firmado entre as partes estabelece apenas o direito de uso vitalício da área de 100m2, destinado à construção de chalé com recursos próprios do sócio, conforme regulamentado pelo Regimento Interno da parte demandada. Portanto, por não haver previsão de a Ré implementar infraestrutura de lazer no local, não se verifica o descumprimento contratual alegado pelo Autor, o que obsta a rescisão do contrato por descumprimento de obrigação pelas Rés. (ID 70852594). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023